Tribunal: CARF
Processo: 10935.722877/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/05/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. SÚMULA No 2. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 2, não devem ser conhecidas as alegações de defesa que questionam a constitucionalidade de leis,.
MULTA REGULAMENTAR
Constitui infração às medidas de controle fiscal a aquisição, o transporte, a venda, a exposição à venda, o depósito, a posse e o consumo de cigarros de procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular importação, sujeitando-se o infrator à multa legal, além da aplicação da pena de perdimento dos cigarros apreendidos.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.722877/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.132 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
GUSTAVO REIS FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/05/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS.
SÚMULA
No
2.
NÃO
CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 2, não devem ser conhecidas as alegações de
defesa que questionam a constitucionalidade de leis,.
MULTA REGULAMENTAR
Constitui infração às medidas de controle fiscal a aquisição, o transporte, a
venda, a exposição à venda, o depósito, a posse e o consumo de cigarros de
procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular
importação, sujeitando-se o infrator à multa legal, além da aplicação da pena
de perdimento dos cigarros apreendidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, conhecer parcialmente do recurso voluntário,
não conhecidas as alegações que importariam na realização de juízo sobre a constitucionalidade
do § único do art. 3o do Decreto-Lei no 399/68, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar sobre
prescrição intercorrente, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.722877/2012-18
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.132 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722877/2012-18

Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de auto de infração (fls.32 a 38), protocolado em 06/03/2013, na DRF
– CASCAVEL/PR, notificado ao interessado em 09/04/2013 (fls.41), para lançamento
de valores a título de multa isolada, em razão da apreensão de cigarros de
procedência estrangeira, sem prova de sua importação regular, no valor total igual a
R$ 20.400,00, com base legal no art.3o - §único, do Decreto-Lei no 399/68, com
redação dada pelo art.78, da Lei no 10.833/2003.
Consta no campo “descrição dos fatos” o relato da fiscalização (fls.02):
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A
FUMO, CIGARRO, CHARUTO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA
Multa aplicável por maço de cigarro ou unidade de produto relacionado no art.
693 do Regulamento Aduaneiro, cumulativa com a pena de perdimento pela prática de
infração às medidas de controles fiscais relativas a fumo, cigarro, charuto, cigarrilha
de procedência estrangeira conforme Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias n
10935.002979/2012-13 no qual foi dado perdimento de 10.200 (dez mil e duzentos)
maços de cigarros que estavam sendo transportados no veículo FIAT/PALIO FIRE
FLEX, placa HEU1794, quando foram apreendidos pela Polícia Militar do Paraná,
conforme descrito no Boletim de Ocorrências n° 2012/414418, de 10/05/2012, e
encaminhados ao Depósito de Mercadorias Apreendidas da Delegacia da Receita
Federal em Cascavel para as providências legais pertinentes. Cópias dos documentos e
elemento comprobatórios estão consolidados no presente processo administrativo.
Nada mais foi descrito no auto de infração.
O Processo Fiscal onde se declarou o perdimento da mercadoria encontra-se nas
fls.02 a 31. No campo “descrição dos fatos” do auto de infração consta o seguinte:

Em 06/05/2013 o GUSTAVO REIS FERNANDES apresentou impugnação
(fls.44 a 66), tendo alegado, em síntese:
1. Autuado estava apenas conduzindo o veículo, também apreendido, para
descansar o seu amigo condutor do mesmo na viagem, não sendo de sua propriedade
nem o referido veículo, nem as mercadorias apreendidas que se encontravam no seu
interior;
2. Que a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional definem que
somente a lei complementar pode estabelecer as penalidades para as infrações
tributárias, Mera lei ordinária, tal qual enquadrada a penalidade pelo auto de apreensão
viola norma e princípio constitucional da estrita legalidade tributária;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.132 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722877/2012-18

3. Que a penalidade fere os princípios constitucionais do Direito de
Propriedade, da Capacidade Econômica, da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
4. que o Autuado, ora Impugnante, não participou do lançamento e
consequentemente não é sujeito passivo dessa obrigação tributária, pois não se trata
de contribuinte — não tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador, nem tampouco responsável por qualquer crédito tributário,
nos termos dispostos no artigo 121 do CTN, nem sequer conhecia a mercadoria que
não era de sua propriedade, pois estava realizando apenas um favor 5. Que agiu de boa
fé, não participando do ilícito;
6. que a pena de perdimento foi indevidamente aplicada ao bem meio de
locomoção do seu proprietário e de sua família;
7. que houve prejuízo ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois,
cotejando a descrição da infração averiguada, tal como narrada, infere-se, claramente,
são insuficientes para estabelecer, ao certo, se o fiscal constatou a relação do Autuado
com a obrigação tributária.
Ao final, requer:
1. o julgamento da total improcedência da exigência fiscal imposta no presente
auto
2. ; a exoneração da multa pecuniária imposta ao impugnante, por lesiva à
norma constitucional que proíbe o confisco e aos princípios constitucionais da
capacidade econômica, proporcionalidade e razoabilidade, bem como da
legalidade (exigência de Lei Complementar);
3. diligência no sentido de proceder-se à perícia dos objetos apreendidos, a
fim de verificar-se sua procedência nacional;
4. a liberação do veículo apreendido do Impugnante;
5. a final, a desconstituição definitiva da exigência tributária;”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 07-46.203 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/05/2012
MULTA REGULAMENTAR
Constitui infração às medidas de controle fiscal a aquisição, o transporte, a venda, a
exposição à venda, o depósito, a posse e o consumo de cigarros de procedência
estrangeira sem documentação probante de sua regular importação, sujeitando-se o
infrator à multa legal, além da aplicação da pena de perdimento dos cigarros
apreendidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega desrespeito aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ocorrência de prescrição intercorrente, não ter
dificultado ou imposto empecilhos à realização da fiscalização e não ter movimentado produtos
estrangeiros em situação irregular. Em nome dos direitos e garantias individuais, bem como por
exercer atividade plenamente vinculada, não pode o Fisco aplicar interpretação extensiva, por
presunção, cabendo ao agente o ônus da prova (art. 333 do CPC). Por fim, argumenta que a
autuação carece de base legal.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.132 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722877/2012-18

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração, para lançamento de multa isolada, em razão da
apreensão de cigarros de procedência estrangeira, sem prova de sua importação regular, no valor
de R$ 20.400,00, fundado no § único do art. 3o do Decreto-Lei no 399/68.
Aprecio os argumentos de defesa na ordem e sob os títulos em que se apresentam
no recurso voluntário.
“III)
-
DO
DESRESPEITO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO”
A recorrente pede o cancelamento do auto de infração, pois a multa ofende os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, insculpidos no caput do art. 2o da Lei no
9.784/99, posto que impõe penalidade superior ao necessário para atendimento do interesse
público.
É nulo, pois não observou o princípios constitucionais da estrita legalidade e
motivação, também previstos no caput do art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784/99, uma vez que não
descreveu, de forma exata, os motivos de fato e de direito que olhe serviram de fundamento.
Afasto a alegação de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
pois a abordagem da questão sob este prisma equivaleria a realizar juízo sobre a
constitucionalidade do dispositivo legal em que a autuação foi capitulada, qual seja, do § único
do art. 3o do Decreto-Lei no 399/68, para o que este colegiado não é competente, de acordo com a
Súmula CARF no 2.
Também afasto as acusações de falta de apresentação clara dos fundamentos
fáticos e jurídicos do lançamento (art. 50 da Lei no 9.784/99).
Transcrevo o “AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE APREENSÃO E
GUARDA FISCAL DE MERCADORIAS”, onde constam descrição detalhada da infração e
indicação clara do dispositivo legal ao qual se subsome (fl. 02), em cujo anexo encontra-se o
“Boletim de Ocorrência no 2012/414418”:
“DESCRIÇÃO DOS FATOS
Apreensão de cigarros, ou charutos ou fumo de procedência estrangeira por
encontrar-se desprovida de documentação comprobatória de sua introdução regular no
País.
As mercadorias que se encontram discriminadas abaixo estavam sendo
transportadas no veículo FIAT/PALIO FIRE FLEX, placa HEU1794, pelo(s)
autuado(s) acima qualificado(s), quando foram retidas pela Policia Militar do Paraná,
Soldados Juliheme de Macedo —RG 5339065 e Djeremias Kaskelis de Souza — RG
9637698, na Rua Padre Manoel da Nobrega, Centro, município de Jesuítas — PR,
conforme descrito no Boletim de Ocorrências n°2012/414418, de 10/05/2012.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.132 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722877/2012-18

O importador de cigarros deve ser constituído sob a forma de empresa e ter
inscrição em Registro Especial junto a Receita Federal, sem o qual não poderá realizar
importações desse produto, conforme dispõem a Instrução Normativa SRF n°
770/2007 e o artigo 47 da Lei 9.532 /97.
De acordo com o extrato do sistema COMPROT (Sistema de Cadastramento e
Movimentação de Processos), o condutor do veiculo GUSTAVO REIS
FERNANDES, já foi autuado pela posse de mercadorias estrangeiras irregularmente
introduzidas no território nacional, tendo sido formalizados os processos
n°12457.007676/2011-14, 12457.723898/2012-51, sendo, portanto, reincidente na
infração;
As mercadorias que estão sendo apreendidas para aplicação da pena de
perdimento, conforme enquadramento legal que segue, foram encaminhadas para o
Depósito de Mercadorias Apreendidas da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Cascavel para as providências legais pertinentes.
Foi formalizado o processo n° 10935.002981/2012-84, propondo o perdimento
do veículo transportador.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 2° e 3° e §1° do Decreto-Lei n° 399/68 regulamentado pelo art. 693 c/c
689, inciso X do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n°6.759/09; arts. 94,
95, 96, inciso II, 111, 113 do Decreto-Lei n° 37/66, e arts. 23, inciso IV, § 1°, 25 e 27
do Decreto-Lei n° 1.455 /76, regulamentados pelos arts. 673, 674, 675, inciso II, 686,
687, 701 e 774 do Decreto n° 6.759/09.
INTIMAÇÃO
Fica(m) o(s) autuado(s) ciente(s) de que de conformidade com o art. 774, do
Decreto n° 6759/09, lhe(s) é facultado impugnar o presente Auto de Infração no prazo
de 20 (vinte) dias da ciência desta intimação, findo o qual será caracterizada a
REVELIA.
Findo o prazo descrito no parágrafo anterior será aplicada a pena de perdimento
das mercadorias sendo as mesmas destinadas em conformidade com a legislação
vigente.
TERMO DE GUARDA
Procedemos à autuação do(s) acima qualificado(s), com fundamento no art. 774,
do Decreto n° 6.759/2009, pela prática da(s) infração (ões) acima descrita(s),
definida(s) como dano ao erário, ficando o autuado sujeito à pena de perdimento das
referidas mercadorias, sem prejuízo de outras sanções administrativas e penais,
quando previstas, que ficarão apreendidas sob guarda fiscal e em nome e ordem '.o
Ministro da Fazenda, como medida acautelatória dos interesses da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 701 do Decreto n° 6.759/2009.
Fazem parte integrante do presente Auto de Infração, todos os termos efou
documentos nele mencionados.”
“III) – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE”
Consigna que o auto de infração data de 06/03/13, a impugnação foi protocolizada
em 06/05/13, o despacho de encaminhamento da impugnação é de 11/12/19 e o Acórdão do
julgamento, em primeira instância, de 26/03/20. Portanto, ocorreu a prescrição intercorrente,
prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, uma vez que o procedimento administrativo ficou
paralisado por mais de três anos.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.132 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722877/2012-18

Rejeito a preliminar, pois, de acordo com a Súmula CARF no 11, “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
“V) – DA DECISÃO GUERREADA”
Argumenta que não criou dificuldades ou empecilhos à realização da fiscalização
e não movimentou produtos estrangeiros em situação irregular.
Em nome dos direitos e garantias individuais, bem como por exercer atividade
plenamente vinculada, não pode o Fisco aplicar interpretação extensiva, por presunção, cabendo-
lhe o ônus da prova (art. 333 do CPC).
Por fim, argumenta que a autuação carece de base legal.
Aprecio as alegações.
O fato de não ter prejudicado o andamento do procedimento fiscal em nada a
socorre, pois a aplicação da multa do § único do art. 3o do DL no 399/68 decorre da simples
constatação da ocorrência da infração.
Ademais, no tópico “III”, transcrevi o “AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE
APREENSÃO E GUARDA FISCAL DE MERCADORIAS”, o qual foi acompanhado pelo
“Boletim de Ocorrência no 2012/414418”, que trazem detalhada descrição da infração, as provas
coletadas e a capitulação legal da multa.
Desta forma, não procedem as alegações a autoridade fiscal teria autuado por
presunção, sem cumprir com o ônus probatório que lhe cabia, por força do art. 373 do CPC, bem
como de ausência de previsão legal para a imposição de multa.
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecidas as
alegações que importariam na realização de juízo sobre a constitucionalidade do § único do art.
3o do Decreto-Lei no 399/68, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar sobre prescrição
intercorrente, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital